Tribunal: TJSP
Processo: 9001268-04.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9001268-04.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
DIONITON SOARES ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "afastaram a preliminar de
inconstitucionalidade e, no mérito, negaram provimento ao agravo, mantendo-se a r.
decisão hostilizada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.754 - Agravo de Execução Penal no 9001268-04.2019.8.26.0637 - Tupã
Voto no: 42.754
Agravo em Execução no: 9001268-04.2019.8.26.0637
Agravante: Dioniton Soares Araújo.
Agravado: Ministério Público.
Comarca: Tupã.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto DIONITON
SOARES ARAÚJO contra r. decisão reproduzida a fls. 15/15vo, proferida pelo d.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Tupã, que
indeferiu o pedido Livramento Condicional por ausência de preenchimento do
requisito subjetivo, já que o reeducando ainda encontrava-se em fase de reabilitação
decorrente da prática de uma falta grave e uma falta média.
Sustenta o agravante, em preliminar, a inconstitucionalidade
da Resolução SAP 144, que trata do Regimento Interno Padrão dos Presídios, que
não poderia estabelecer prazo de reabilitação para as faltas de natureza grave.
Ainda, que a norma ofende a proporcionalidade, o sistema progressivo de
cumprimento de pena e o princípio do non bis in idem quando determina a soma dos
prazos de reabilitação. Requer, portanto, o afastamento da referida Resolução, com o
deferimento do livramento condicional (fls. 21/27)
Apresentada a contraminuta (fls. 29/36), e mantida a r.
decisão atacada (fl. 37) a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 41/43).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.754 - Agravo de Execução Penal no 9001268-04.2019.8.26.0637 - Tupã
Com todo o respeito no entendimento esposado nas razões do
inconformismo, não há que se acolher a alegação de inconstitucionalidade deduzida.
Anota-se, inicialmente, que a competência da União, para
tratar de matéria referente ao direito penitenciário, é concorrente, nos termos do art.
24, inciso I da Constituição Federal, de forma que os Estados e o DF possuem
competência para tratar de assuntos de interesse local, de forma a complementar a
legislação Federal.
É o que ocorre com a Resolução 144 da SAP que trata do
Regimento Interno Padrão dos Presídios, que surgiu como forma de suplementar a
legislação Federal, tratando de assuntos específicos atinentes a respectiva Unidade
da Federação.
Alias, a própria Lei de Execução Penal prevê tal
possibilidade, vez que dispõe, no artigo 47 que, in verbis:“O poder disciplinar, na
execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa conforme as disposições regulamentares”.
Assim, as autoridades administrativas, no exercício de tal
ofício, possuem competência para estabelecer regulamentos, impor sanções e
conceder recompensas, interferindo o juiz da execução apenas em casos de
infringência às normas estabelecidas pela lei ou pelo regulamento.
Inexiste, portanto, qualquer vício ou violação ao princípio da
legalidade bem como o da individualização da pena, quando a Administração
Penitenciária, fazendo uso de suas atribuições constitucional e legalmente
garantidas, instituiu mediante a Resolução SAP 144/2010 o Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, com o fito de administrar o
sistema penitenciário, criando normas procedimentais destinadas, sobretudo a
padronizar o trabalho desenvolvido no âmbito das unidades prisionais, de forma a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.754 - Agravo de Execução Penal no 9001268-04.2019.8.26.0637 - Tupã
evitar condutas diferentes para situações análogas.
Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade,
afastando-se a preliminar suscitada. Por conseguinte, analisa-se o mérito.
Para que o apenado seja agraciado com o Livramento
Condicional, deve ele cumprir no mínimo os requisitos estabelecidos na Lei de
Execução Penal, estes de ordem objetiva, que se reflete pelo tempo de cumprimento
de pena, e subjetiva, que se consubstancia no mérito apresentado pelo reeducando
durante o cumprimento de sua reprimenda.
Pelo que se depreende dos autos, o agravante praticou falta de
natureza média em 11/04/2017 e duas faltas graves em 31/07/2017 e 05/11/2017,
cuja reabilitação, nos termos do art. 89, inciso III, c.c. o art. 90, parágrafo único,
inciso III, ambos do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo ocorreria somente em 10 de dezembro de 2019
Dessa forma, estando o sentenciado em fase de reabilitação, a
autoridade administrativa está vinculada a classificar a conduta carcerária como
“MÁ”, conforme o já mencionado art. 89, inciso III, da Resolução SAP no 144/2010,
de tal sorte que o agravante não fazia mesmo jus ao benefício pretendido, não
merecendo qualquer reparo a r. decisão hostilizada.
Portanto, resta evidente o não preenchimento do requisito de
ordem subjetiva por parte do agravante.
Ante
o
exposto,
afasta-se
a
preliminar
de
inconstitucionalidade e, no mérito, nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a
r. decisão hostilizada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator